Tribunal: TJDFT
Processo: 0735631-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO DE IRMÃO CONTRA IRMÃ. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REGIME PRISIONAL. AJUSTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRISÃO CAUTELAR. REVOGAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição, previsto no artigo 147-A, do Código Penal, combinado com os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, da Lei no 11.340/2006.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para a condenação do réu pelo crime de perseguição descrito na denúncia; e (ii) estabelecer se a sanção corporal deve ser substituída por pena restritiva de direitos e se a prisão preventiva deve ser revogada.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de perseguição estão comprovadas pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, bem como pelas provas documentais juntadas aos autos.
4. A conduta do réu se amolda ao tipo previsto no artigo 147-A, do Código Penal, sendo demonstrada a intenção de perseguir, importunar e aborrecer a vítima, causando-lhe restrição no seu direito de liberdade e risco à sua integridade física.
5. A reincidência reconhecida na segunda fase da dosimetria deve ser afastada, à luz da disciplina prevista no artigo 64, inciso I, do Código Penal.
6. Diante do redimensionamento da sanção corporal e afastamento da reincidência, a pena deve ser cumprida no regime inicial aberto, sendo concedido ao acusado o benefício da suspensão condicional da pena, pelo período de 2 anos.
7. Fixado o regime inicial aberto, a manutenção da prisão preventiva torna-se incabível, sendo possível ao acusado recorrer em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.
IV - DISPOSITIVO
8. Apelação criminal parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 147-A, artigo 59, artigo 61, inciso II, alínea f, artigo 64, inciso I, artigo 77; Lei no 11.340/2006, artigo 5o, inciso III, artigo 7o, inciso II.